Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708635-05.2024.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Empréstimos bancários. Descontos em conta corrente. Cancelamento da autorização de débito. Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Repetição simples do indébito. Provimento parcial do recurso autoral. I – Caso em exame: Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito. O autor pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após o pedido de cancelamento da autorização para débitos em conta. O réu, por sua vez, requer a manutenção da cláusula que autoriza os débitos. II – Questão em discussão: Discute-se a validade dos descontos automáticos realizados em conta corrente do autor, mesmo após a revogação da autorização para tanto, e a possibilidade de devolução dos valores cobrados indevidamente. Também se examina a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativo à repetição em dobro do indébito. III – Razões de decidir: A relação entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. O autor exerceu seu direito de cancelamento da autorização para os descontos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Quanto à devolução dos valores, na hipótese, não houve má-fé por parte do réu, sendo a repetição do indébito devida apenas de forma simples, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV – Dispositivo e tese: Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida, para determinar a devolução simples dos valores descontados após a revogação da autorização de débito. Majorados os honorários advocatícios em desfavor do réu para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314, 421, 424 e 684, todos do Código Civil, sustentando não ser possível o cancelamento autorização de débito em conta corrente à luz dos princípios da boa-fé e da obrigatoriedade dos contratos, porquanto haveria cláusula contratual expressa e a anuência teria sido reconhecida pela própria recorrida. Ressalta que se trata de contrato de mútuo com cláusula de autorização de débito em conta corrente, no qual o instrumento de crédito celebrado entre as partes descreve que a forma de pagamento se afigura irrevogável e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, OAB/BA 17.488. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421, 424 e 684, todos do Código Civil e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. [...] Tese de julgamento: "[...] 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". [...] (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73618831 - Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024